Tribunal: TJPA
Processo: 0010494-81.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010494-81.2017.8.14.0059

APELANTE: GERMANO FIGUEIREDO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010494-81.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: GERMANO FIGUEIREDO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. PRELIMINARMENTE: NULIDADE. JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. PARCIAL PROVIDO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena-base bem como aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3 com

mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto e conversão para restrição de direitos,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

___ dias do mês de ____ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010494-81.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: GERMANO FIGUEIREDO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GERMANO FIGUEIREDO COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4634201 P. 2-4) em resumo, que em 07/12/2017 por volta de 13H30, policiais militares tiveram conhecimento de que o Apelante estaria comercializando entorpecentes no Bairro da Matinha.

A guarnição ao se dirigir para o referido endereço, encontrou o apelante e, após revista pessoal localizou 05 (cinco) trouxinhas de óxi.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4634206 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4634208 p. 2-10), pugnando
preliminarmente pela nulidade da sentença em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa devido o Laudo Toxicológico ter sido juntado aos autos após o encerramento da instrução processual. No mérito

pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4634210 p. 1-6, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 4634211 p. 7-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

PRELIMINAR: Da nulidade do feito. Laudo Definitivo intempestivo.

Acerca do pedido de nulidade, com base na tese de juntada tardia/intempestiva da prova da materialidade delitiva (Laudo Toxicológico Definitivo – ID 4634205 p. 1), verifica-se que não merece ser acolhido.

Ora, a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo após o encerramento da instrução criminal não constitui nulidade, tratando-se, apenas, de mera irregularidade.

O entendimento jurisprudencial majoritário é de que a anexação do laudo toxicológico definitivo após a apresentação de alegações finais pela defesa não configura nulidade se, já existente nos autos Laudo de Constatação Pericial Provisório (ID 4634199 p. 6), que identificou a substância entorpecente e atestou-lhe a potencialidade ofensiva.

Além disso, a ulterior juntada do referido laudo definitivo serve, em tal situação, apenas para ratificar o teor do auto de constatação preliminar.

Para a defesa, o Laudo Toxicológico Definitivo foi juntado depois de encerrada a instrução, ficando prejudicado o efetivo exercício do contraditório.

Contudo, em nenhum momento houve prejuízo para a defesa, eis que por ocasião da apresentação dos memoriais finais, o Recorrente já tinha conhecimento do mesmo e pôde se manifestar (ID Nº 4634205 p.2-5).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. ACESS À MÍDIA. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA À DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1.

(...)

2.

“
A Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente
” (AgRg no HC 537.639/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 613.383 - SP, Relatora: Ministro LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 22/02/2022).

A defesa do acusado não demonstrou, de forma peremptória, diante de todas as provas juntadas aos autos, em que aspecto a juntada intempestiva do laudo toxicológico definitivo, depois de realizada a audiência de instrução e julgamento, mas antes da apresentação de alegações finais por parte da defesa, teria prejudicado a tese defensiva.

É importante assinalar ainda, que o reconhecimento de nulidade processual requer a demonstração de prejuízo à parte, o que efetivamente não fora evidenciado pelo apelante.

Nesse contexto, preleciona o artigo 563 do Código de Processo Penal, em matéria de nulidade processual, o
princípio
pas de nullité sans grief
nos seguintes termos:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma,
não há que se falar em nulidade por intempestividade da juntada do laudo toxicológico definitivo
.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VI do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
policiais militares já tinham recebido diversas denúncias anônimas de que o Recorrente comercializava entorpecentes no bairro da Matinha, tendo inclusive o mesmo já sido abordado outras vezes, mas em razão de diversas técnicas utilizadas, ainda não haviam conseguido proceder com a apreensão da droga. No dia da prisão em flagrante, novamente após recebimento de informações precisas e detalhadas de que o Apelante novamente estaria em público vendendo referidas substâncias no Bairro da Matinha, em diligência o encontraram e em revista constava dentro de seu relógio de pulso grande 05 (cinco) papelotes de Óxi, pronto para venda (Auto de apresentação de apreensão ID nº 4634196 p. 6 e Laudo Toxicológico Definitivo no ID nº 4634205 p. 1), pesando 2g (duas gramas).

Assim no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas e materialidade, é forçoso reconhecer que também se encontram evidenciadas, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo 05
(cinco) petecas de óxi, pesando um total de 2g (duas gramas), prontas para a comercialização
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que a Magistrada Singular considerou como desfavorável os vetores: circunstâncias, consequências do crime e natureza da substância:

“Circunstâncias do Crime: As circunstâncias em que ocorreu o crime, não favorece o condenado, vez que vendia droga em via pública, onde crianças e adolescentes frequentam, dando a entender que a venda de substância entorpecente é normal, e comercializava droga a bastante tempo;

Consequências do crime – Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta da mesma.

O tráfico de droga têm efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos.

(...)

No caso em análise vejo que a aplicação da pena deve permanecer, na primeira fase, num patamar acima da pena mínima, vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não lhes são totalmente favoráveis e a natureza da droga que tem alto poder de viciar jovens, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar acima do mínimo.”

Assim o Magistrado ao valorar desfavoráveis os referidos vetores,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída tão somente aos vetores: circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

4.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que em sentença não houve fundamentação para aplicação da fração de 1/5, bem como ressalta que o apelante preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada aplicou a fração de 1/6 sem, contudo, fundamentar:

“Percebo que existe caso de diminuição de pena, conforme art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, portanto DIMINUO/REDUZO a pena aplicada na 2ª fase em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase, a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias0multa, o que torno esta pena em REAL E DEFINITIVA.”

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar.

Logo, analisando os autos verifico que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 06 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena-base bem como aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3 com

mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto e conversão para restrição de direitos
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023